Tribunal: TJES
Processo: 5039915-94.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039915-94.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: TULIO SCARDUA TAVOLARO e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5039915-94.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL).

RECORRIDO
:
FERNANDA MONTAGNOLI PEREIRA TAVOLARO E OUTRO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que adquiriu passagens aéreas através da primeira requerida, para voos com a companhia aérea ré, que originalmente ocorreriam em março de 2021, com destino a Cancún/México, desembolsando o total de R$18.701,16. Contudo, em virtude da pandemia da COVID-19, optou por remarcar o voo, para janeiro de 2022, tendo como novo destino Miami/EUA, pagando ainda a complementação de R$5.770,00, em razão dos valores mais caros das passagens. Aduz que no dia da viagem, 25/01/2022, ao chegar para embarcar no aeroporto de Vitória, foi submetido a realização do teste rápido de COVID, testando positivo para todos da família, o que impossibilitou a viagem. Sustenta que buscou as requeridas na tentativa de remarcar as passagens, contudo, sem sucesso.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
CONDENAR
a ALL WORLD VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP, TAM LINHAS AEREAS S/A., solidariamente, a pagarem a TÚLIO SCARDUA TAVOLARO, FERNANDA MONTAGNOLI PEREIRA TAVOLARO, o valor de: • R$ 23.082,16 (vinte e três mil e oitenta e dois reais e dezesseis centavos), a título de danos materiais, sendo R$ 17.312,16 (dezessete mil trezentos e doze reais e dezesseis centavos) com correção monetária a partir da data da compra, em 02/03/2021 (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e R$ 5.770,00 (cinco mil setecentos e setenta reais) com correção monetária a partir da data da compra, em 17/01/2022 (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e ambos com juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. • R$4.000,00 (quatro mil reais) no total, sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, a título de danos morais, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.
”

3.
A parte requerida interpôs recurso inominado, alegando que foi feito a realização do reembolso do valor referente aos bilhetes adquiridos, perdendo-se o objeto a presente demanda, portanto, não há que se falar em indenização em favor da parte recorrida no presente caso, haja vista que não restou demonstrada qualquer conduta negligente de sua parte.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a parte recorrente alega a regular prestação dos serviços, todavia, sem apresentar qualquer prova segura a corroborar com suas alegações.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$5.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando que o serviço de internet é considerado de caráter essencial, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)